Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600276-74.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
29/11/2021
Número: 0600276-74.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600276-74.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600276-
74.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, da candidata Tania Batista Miguel, em que concorreu ao cargo de vereadora, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de R$2.640,00
(dois mil seiscentos e quarenta reais), determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma
prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19. Diante da extrapolação do limite de gastos de
campanha com recursos próprios no valor de R$270,73 (duzentos e setenta reais e setenta e três
centavos), condenou a candidata ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do
valor ultrapassado, o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Tania
Batista Miguel, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
- PRTB, no município de Jaguariaíva/PR, desaprovadas em razão do recebimento de doação de
recurso estimável em dinheiro que não constitui produto da atividade do doador ou o bem
permanente cedido não integre o patrimônio do doador é irregularidade grave, por não permitir
verificar a origem dos recursos utilizados na campanha. No presente caso, não foi apresentado o
documento de propriedade do veículo listado ou qualquer justificativa, de tal sorte que não se tem
como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do bem, configurando assim,
recurso de origem não identificada, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional (art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019). Outra irregularidade foi a utilização de recursos próprios em sua
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em que
concorreu. Verifica-se que o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Jaguariaíva
era de R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). O candidato
utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 1.501,50 (mil quinhentos
e um reais e cinquenta centavos), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou
em R$ 270,73 (duzentos e setenta reais e setenta e três centavos) o limite de gastos com recursos
próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 TANIA BATISTA MIGUEL VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
TANIA BATISTA MIGUEL (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
781
24/11/2021 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.979

RECURSO ELEITORAL 0600276-74.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TANIA BATISTA MIGUEL VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: TANIA BATISTA MIGUEL
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS
PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida
em que não se pode aferir a origem do
recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de
recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o
conjunto das irregularidades impede a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das
contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor
da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação
Num. 42805781 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103

ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do
CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentadas pela candidata TANIA BASTISTA
MIGUEL (id. 36323066), relativa às eleições de 2020, concorrente ao cargo eletivo de Vereadora
pelo PRTB.

Não houve impugnação (id. 36327166).

Emitido o parecer conclusivo (id. 36327666), com opinativo pelo julgamento pela
não prestação das contas.

Por sentença (id. 36328166), o juízo a quo desaprovou as contas, do que foi a
candidata intimada via DJE em 21/05/2021 (id. 36328266).

Insatisfeita, TANIA BASTISTA MIGUEL apresentou recurso em 26/05/2021 (id.
36328416).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso eleitoral (id. 37823216).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que a recorrente foi intimada da sentença em 21 de
maio de 2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id.36328266), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26/05/2021 de maio do mesmo ano, quarta-feira (id. 36328416).
Num. 42805781 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, a sua análise.

Mérito

No caso sub judice, a candidata teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face ao recebimento e utilização de recursos de origem não
identificada no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) e extrapolação do
limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$ 270,73 (duzentos e setenta
reais e setenta e três centavos), como constou da sentença:

(...)
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, da candidata TANIA BATISTA MIGUEL, em que concorreu ao cargo de vereadora, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19.
Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de
R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de
R$270,73 (duzentos e setenta reais e setenta e três centavos), condeno a candidata ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
Os comprovantes de recolhimento deverão ser apresentados em até cinco dias após o trânsito
em julgado da decisão, sob pena de encaminhamento à Advocacia Geral da União para fins de
cobrança, nos termos dos artigos 32, §2º e 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(...)

Sendo assim, passa-se a avaliar tais inconsistências.

Recebimento de recursos de origem não identificada

No caso concreto, nota-se que, em exame preliminar, o setor técnico apontou que
houve registro de contrato de cessão de veículo do doador Laercio de Jesus de Paula Proença,
no valor de R$ 2.640,00, sem a correspondente comprovação de que o bem integrava seu
patrimônio.

Em seu recurso eleitoral, a recorrente argumenta que, apesar do setor técnico ter
concluído pela irregularidade do “recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador” (id. 850040065), não houve análise minuciosa dos documentos que
instruem a presente prestação de contas, uma vez que, os documentos que revelam a
regularidade das contas FORAM SIM juntados ao processo (Id. 64705323), ou seja, o contrato de
cessão gratuita de veículo KIA BESTA GS GRAND, ano/mod. 2000/2001, de propriedade do
esposo da candidata, SR. LAERCIO DE JESUS DE PAULA PROENÇA, contabilizados como
“recursos estimáveis em dinheiro”. E, “Em razão da prestação de contas serem em caráter
simplificada, nos termos da Resolução nº 23.607/2019, não havia exigência da apresentação do
certificado de propriedade do veículo, para demonstrar que o referido bem integra o patrimônio
pessoal do doador”.

Num. 42805781 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103

As alegações da recorrente não se sustentam.

Ao analisar de forma minuciosa os documentos juntados aos autos, nota-se a
existência do Contrato de Cessão de Uso de Veículo (id. 36326416) KIA BETSA GS GRAND,
ano/mod. 2000/2001, placas CZC2J58, no qual consta como cedente LAERCIO DE JESUS DE
PAULA PROENÇA, conforme expôs o recorrente.

Entretanto, não se encontra presente aos autos o documento de propriedade do
veículo listado ou qualquer justificativa sob análise, de forma que não é possível aferir a
titularidade do bem e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso
vertido à campanha, configurando-se como recurso de origem não identificada.

Em razão disso, percebe-se claramente a falta de um dos requisitos principais para
a comprovação de doação, a demonstração de propriedade do bem, nos termos do artigo 21,
inciso II, da Resolução 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
[Não destacado no original]

Essa questão, já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indica-se
o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação de
veículos, sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que comprovem as
propriedades dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27 da Resolução TSE
nº23.553/17 que dispõe que Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
1.1.A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de despesa
com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária, comprometendo a
regularidade das contas.
(...)
5.Contas julgadas desaprovadas.
[TRE-PR, nº 0602589-33.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, DJE
02/10/2020, não destacado no original]

Não se sustenta o argumento da recorrente, no sentido de que se tratando de
prestação de contas simplificada seria desnecessária a comprovação da propriedade do veículo
cedido. Conforme se extrai do art. 64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19 "concluída a análise
Num. 42805781 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103

técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer irregularidade pelo
órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no prazo de 3 (três) dias,
podendo juntar documentos".

Assim, em que pese a exigência documental na simplificada seja mais singela, uma
vez detectada qualquer irregularidade pelo setor técnico é ônus do prestador trazer aos autos
explicações e documentos pelos quais seja possível superá-la.

In casu, a irregularidade em comento foi apontada no relatório de diligências e no
parecer conclusivo, a prestadora foi intimada em ambas as oportunidades, entretanto, deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação e juntada de documentos, remanescendo,
portanto, sem a comprovação de propriedade do bem.

Ademais, não pode ser conhecida a tese no sentido de que o bem em questão é de
propriedade de seu parente, uma vez que em nenhum outro momento do processo a interessada
assim alegou, de modo que a apresentação da tese apenas nas razões recursais representa
vedada inovação.

E ainda que se afigurasse possível a consideração do argumento, não seria apto a
alterar a conclusão de existência de irregularidade grave. Isso porque, a norma de regência, ao
impor a necessidade de comprovação de que o bem é de propriedade do cedente, na forma do
art. 21, II, não faz qualquer ressalva, de modo que, mesmo a doação realizada por parente, fica
sujeita à demonstração da propriedade do bem.

É certo, ainda, que não consta dos autos quaisquer elementos pelos quais se possa
confirmar a informação de que o suposto proprietário do veículo possui relação de parentesco
com a recorrente, ônus do qual também lhe caberia se desincumbir e que poderia, em tese, levar
à apreciação da irregularidade à luz do disposto no art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº
23.607/19.

Nessa esteira, a falta de comprovação de que o bem cedido à campanha integrava
o patrimônio do doador caracteriza irregularidade grave, na medida em que não é possível
atestar a origem do recurso derivado para a campanha da recorrente, o que quebra a
confiabilidade das contas.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios em
sua campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Constata-se que a candidata utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios
no montante de R$ 1.501,50 (um mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos),
ultrapassando o limite de gastos em R$ 270,73 (duzentos e setenta reais e setenta e três
centavos), previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
Num. 42805781 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[Não destacado no original]

Também se encontram diversos julgados sob o mesmo entendimento a respeito do
tema em questão. Exemplifica-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
CONSIDERAÇÃO, NO CÔMPUTO DO LIMITE, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 40% SOBRE A
QUANTIA EM EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que “a doação acima dos limites
fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem
por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º)”.
3. Os gastos realizados com honorários advocatícios e contábeis não devem ser considerados
na aferição do limite de gastos, ainda que se trate de autofinanciamento.
4. No caso, é suficiente a imposição de multa equivalente a 40% da quantia excedente ao limite
de recursos próprios, com fulcro no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019. Precedente
desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR, PC, nº 0600334-77.2020.6.16.001, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE
18/08/2021, não destacado no original]2376.......

Nesse contexto, resta configurada a irregularidade, impondo-se a manutenção da
desaprovação das contas. Ocorre que, a despeito do entendimento reiterado deste Regional no
sentido de que a multa em caso de extrapolação do limite deva ser graduada, o juízo de primeiro
grau a aplicou em seu valor máximo de 100 %, sem estabelecer fundamentação específica.

E, embora a recorrente não tenha formulado pedido específico pela redução da
sanção, do conjunto de sua postulação que objetiva principalmente a aprovação sem qualquer
ressalva pode-se interpretar no sentido de que a redução gradual da multa está subentendida em
seu pedido, a teor do que dispõe o art. 322, § 2º do CPC.

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 54,14 (cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

Por fim, descabida a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
no caso concreto, em razão de as irregularidades apontadas não se configurarem de pequena
monta e possuírem valor relativo expressivo. Com efeito, somadas, as irregularidades totalizam
R$ 2.910,73 e representam 65% das receitas declaradas de campanha.

Num. 42805781 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo-se incólume a sentença nos pontos em que
desaprovou as contas e determinou a devolução de R$ 2.640,00 ao Tesouro Nacional, reformá-la
para reduzir a multa ao valor de R$ 54,14.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600276-74.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TANIA
BATISTA MIGUEL VEREADOR, TANIA BATISTA MIGUEL - Advogado do(a) RECORRENTE:
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805781 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417425917900000041781103
Número do documento: 21112417425917900000041781103